Tribunal: TJES
Processo: 0001558-72.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001558-72.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PHILIPE DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE PARCIAL. EXASPERAÇÃO BASEADA EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E VAGA. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO GT/CNJ E TEMAS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001558-72.2023.8.08.0011

APELANTE: PHILIPE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE PARCIAL. EXASPERAÇÃO BASEADA EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E VAGA. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO GT/CNJ E TEMAS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

VOTO

1. RELATÓRIO DISPENSADO (Art. 81, §3º, Lei 9.099/95).

2. MÉRITO: MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO

A autoria e a materialidade do crime de ameaça restaram devidamente demonstradas
.

A vítima, Thiago Bringer, apresentou relato firme sobre as ameaças de morte proferidas pelo apelante no estacionamento de um shopping
.

O depoimento da testemunha presencial Marina Gava Pereira corroborou a agressividade e o tom ameaçador do réu ("vou te pegar"), o que confere credibilidade à prova oral
.

O estado de ira ou exaltação emocional do agente no momento do fato não exclui o dolo de intimidar, conforme entendimento pacificado
.

3. DOSIMETRIA: AUDITORIA DE IDONEIDADE (DIRETRIZES GT/CNJ)

No tocante à fixação da pena, a r. sentença incorreu em
inidoneidade de fundamentação
ao valorar negativamente os maus antecedentes e a reincidência de forma genérica ("possui mais de uma condenação")
.

Em observância ao Relatório do Grupo de Trabalho sobre Dosimetria da Pena do CNJ (2022), aplicam-se ao caso os seguintes óbices:

Vedação de Referências Genéricas:
A jurisprudência consolidada veda a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base em "referências vagas, genéricas e desprovidas de fundamentação objetiva"

.

A simples menção à existência de condenações, sem individualizar o número do processo e a data do trânsito em julgado, é inadmissível

.

Inaptidão de Processos Prescritos:
Conforme as diretrizes técnicas, processos com extinção da punibilidade pela prescrição ou decadência não podem ser utilizados como maus antecedentes ou reincidência

.

Identificam-se nos autos registros prescritos (Ex: Processos nº 0003284-67.2012 e nº 0021056-14.2010) que devem ser decotados

.

Efeitos da Composição Civil:
O registro de aceitação de transação penal ou composição civil (Ex: Processo nº 0005737-98.2013) não serve para o incremento da pena-base

.

Vedação ao
Bis in Idem
:
A sentença utilizou condenações genéricas para agravar a pena em duas fases distintas
.

Conforme a Súmula 241 do STJ, a reincidência não pode ser valorada simultaneamente como circunstância judicial e agravante
.

Limitação do Uso da FAC:
Embora a FAC seja documento idôneo
, o Tema Repetitivo 1077 do STJ estabelece que condenações transitadas em julgado pertencem exclusivamente ao vetor "antecedentes", sendo vedada sua utilização para desabonar a "personalidade" ou a "conduta social" do agente
.

4. DISPOSITIVO

Diante da flagrante insuficiência de fundamentação analítica e do uso de critérios considerados inidôneos pelas diretrizes superiores, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso para:

Manter a condenação de
PHILIPE DE ALMEIDA
;

ANULAR
o tópico da dosimetria da pena;

DETERMINAR
a remessa dos autos ao juízo de origem para que proceda à nova fixação da reprimenda, devendo individualizar cada condenação utilizada e afastar, sob pena de nulidade absoluta, os registros prescritos e os oriundos de composições civis indicados nesta auditoria
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Sem custas e honorários advocatícios.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito